Tribunal: TJMT
Processo: 1011448-90.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1011448-90.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[EWERTON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 043.002.491-64 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme expressamente previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se prestando a impugnar julgados proferidos por um colegiado.

2.

A jurisprudência é pacífica no sentido de não conhecer de recursos interpostos por via inadequada quando há erro manifesto na escolha da via recursal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
EWERTON DA SILVA

RODRIGUES
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Inicialmente, verifico que o recurso não comporta conhecimento.

O Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente a impugnar decisões monocráticas proferidas por relatores, e não acórdãos proferidos por órgão colegiado.

No presente caso, o recurso interposto pelo agravante busca impugnar o acórdão proferido por esta Turma Recursal (id. 323089368), que é uma decisão colegiada, resultado do julgamento conjunto dos membros desta Turma.

A interposição de Agravo Interno contra um acórdão configura erro grosseiro e inadequação da via recursal eleita, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal que deu provimento a recurso inominado, reformando a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada proferida por órgão fracionário do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme expressamente previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se prestando a impugnar julgados proferidos por um colegiado.

4. A interposição de agravo interno contra um acórdão, que é uma decisão colegiada, configura erro grosseiro e inadequação da via recursal eleita, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não conhecer de recursos interpostos por via inadequada, podendo inclusive ensejar a aplicação de multa por recurso manifestamente incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado configura erro grosseiro, impedindo o conhecimento do recurso e a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.740.206/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 01/09/2025, DJEN de 04/09/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.461.636/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/08/2025, DJEN de 28/08/2025.

(N.U 1003901-34.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026